Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. RELEVÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE MACONHA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA SENTENÇA MANTIDO. 2a FASE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. ADMISSÃO APENAS DA PROPRIEDADE DA DROGA. SÚMULA No 630 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu deliberadamente, como ocorreu na espécie.
3. Para a caracterização da conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, não é suficiente a alegação de que a substância se destina ao consumo pessoal, sendo indispensável analisar, dentre outras, as circunstâncias pessoais do apelante, a sua conduta, a natureza e a quantidade da substância apreendida, consoante esposado no § 2o do artigo supracitado. Na espécie, a quantidade expressiva de droga apreendida, associada à reincidência específica do réu, não revela tratar-se de mero usuário de entorpecentes.
4. Na dosimetria da pena-base, mantém-se a análise desfavorável da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/06, segundo o patamar fixado no sentença, quando apreendida quantidade expressiva de entorpecente (quase um quilo de maconha).
5. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o réu admite somente a posse ou propriedade das drogas apreendidas, a teor da Súmula no 630 do STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido.